Tribunal: TJBA
Processo: 8017707-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8017707-19.2026.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA

Impetrante: Jeovânio Pereira dos Santos Almeida

Paciente: Armando Rodrigues dos Santos

Advogado: Dr. Jeovânio Pereira dos Santos Almeida (OAB/BA 50.702)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA

Processo de origem: 2001162-61.2025.8.05.0080 (SEEU)

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO D
A
DECISÃO QUE DETERMINOU A
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
.
NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.
SU
CEDÂNEO
RECURSAL.

INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE SER SANADO DE OFÍCIO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Jeovânio Pereira dos Santos Almeida (OAB/BA 50.702), em favor de Armando Rodrigues dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 240, §2°, inciso III, da Lei n° 8.069/90 (ECA). Requerida a progressão de regime, o Magistrado a quo, em 30/01/2026, indeferiu o pleito. Renovado o pedido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, o Juízo de Execução, em 12/03/2026, acolhendo o parecer ministerial, determinou a realização do exame criminológico do executado para, então, apreciar a eventual possibilidade de concessão do pleito.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 101170580), que o paciente atende a todos os requisitos para a progressão de regime, sendo desfundamentada a decisão que condicionou a sua concessão à prévia realização de exame criminológico.

IV - Informes judiciais (ID. 103315302) noticiam,
in verbis
: “[...]
Cumprimentando-a cordialmente, de início, registro que os autos da Execução Penal nº 2001162-61.2025.8.05.0080, que tem como apenado o ora paciente ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS aguardam a juntada do laudo de exame criminológico pelo Conjunto Penal de Feira de Santana – CPFS para manifestação ministerial e apreciação dos benefícios pleiteados pela Defesa. Importa salientar que na data de 24/03/2026 foi colacionado aos autos a certidão de conduta carcerária pelo CPFS, atendendo à determinação deste Juízo. E que na data de 11/03/2026 o Ministério Público salientou a necessidade do exame criminológico
[...]
As circunstâncias fáticas impõem a apresentação do laudo de exame criminológico, conforme sustentado pelo Parquet. Ademais, o Conjunto Penal de Feira de Santana já foi oficiado para encaminhar à Vara de Execuções Penais de Feira de Santana o referido laudo, inclusive ainda dentro do prazo fixado para sua apresentação. Em que pese constar dos autos a atual certidão de conduta carcerária, ocasião em que foi apontado o comportamento do apenado como bom, por si só a boa conduta se refere somente ao comportamento carcerário, sem nada avaliar no tocante à personalidade do apenado, bem como de sua periculosidade e de aptidão para a progressiva reinserção no convívio social, como bem ponderou o Parquet. Os quesitos elaborados também convergem nesse sentido. Importa trazer à tona que o Conjunto Penal de Feira de Santana conta com um excedente de 837 presos e um total de população carcerária de 2.051. Conforme se extrai das informações atualizadas na data de 07/04/2026 - https://www.ba.gov.br/seap/sites/siteseap/files/2026-04/RELATORIO%20-07-04-2026.pdf Junte-se a isso o fato de que, atualmente, o corpo técnico de profissionais de saúde que atendem toda a população carcerária do Conjunto Penal de Feira de Santana dispõe de um quadro de profissionais de saúde reduzido, que ainda se dedicam a outras atividades/demandas de saúde, além da elaboração dos laudos de exame criminológico, como exemplo dos atendimentos médicos aos presos, prescrição medicamentosa, ministrar e acompanhar os tratamentos dos pacientes, além dos relatórios médicos constantemente realizados. Nota-se a profunda deficiência do quadro de profissionais de saúde para atendimento da população carcerária. O que já foi relatado por meio das inspeções mensais realizadas por este magistrado. Assim, considerando todos os motivos expostos, não há que se falar em excesso de prazo na apresentação do laudo de exame criminológico, uma vez que o Conjunto Penal de Feira de Santana foi oficiado em 12/03/2026 (quinta-feira), às 16h11min para encaminhar o referido documento, então decorreram 17 dias, considerando que ainda houve o feriado da Semana Santa.
[...]”.

V - Compulsando os autos, constata-se que o presente
writ
não deve ser conhecido, isto porque a impetração se insurge contra decisão proferida em sede de Execução Penal, utilizando-se o Impetrante, portanto, do
habeas corpus
como substitutivo de ação própria ou sucedâneo recursal, o que não se pode admitir, em consonância com o entendimento reiterado dos Tribunais Pátrios.

VI - É cediço que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recurso próprio, ressalvados os casos em que, em detrimento da liberdade do paciente, haja patente ilegalidade do ato indigitado como coator, onde se mostre premente a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, o que não é o caso dos autos. Em regra, de acordo com o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, em matéria atinente à execução penal, “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

VIII – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017707-19.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Jeovânio Pereira dos Santos Almeida (OAB/BA 50.702), como paciente, Armando Rodrigues dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ação de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.